Tribunal: TJDFT
Processo: 0717279-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Recurso não provido.